Tribunal: STF
Processo: ARE 1517122
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI. PROFESSORA READAPTADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICA. LEI COMPLEMENTAR Nº 692/2006. DEVIDO O PAGAMENTO À PARTE AUTORA POR SE ADEQUAR AOS REQUISITOS DO ART. 123 DA LC Nº 692/06, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MUNICÍPIO QUE NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DAS VERBAS. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADA. QUESTÕES ORÇAMENTÁRIAS QUE NÃO PODEM SERVIR DE JUSTIFICATIVA PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA LEI. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO DESPROVIDO O DO DEMANDADO E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em relação ao pagamento de gratificação de atividade técnica, observa-se que a parte autora se afastou das atividades em classe de aula, por determinação médica e com requerimento da própria demandante em 08 de setembro de 2011. Ocorre que, consubstanciado na Lei Complementar nº 692/2006, é devido ao professor atuante nos setores internos da Secretaria, o pagamento de adicional de atividade técnica, conforme art. 123 da referida lei que aduz, in verbis:



    (...)



    Assim, conforme demonstrado nos autos e não impugnado pela parte demandada, a autora desde 08 de setembro de 2011 exerce funções na secretaria da escola, encaixando-se nos moldes do artigo retro, sendo devido o pagamento da gratificação requerida.



    (...)



    Descabida, também, a justificativa da Reserva do Possível, tendo em vista que questões orçamentárias e financeiras não podem servir de justificativa para afastar o fiel cumprimento da Lei, ainda mais quando editada pelo próprio Município – que deve levar em consideração a previsão de despesas do ano que entra em vigor. Frise-se, ainda, que tal situação não restou cabalmente comprovada no caso sub examine.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente